Tribunal: STF
Processo: RE 1373654
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Patrick de Oliveira Cotrin, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - CANDIDATO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME - LEGALIDADE - JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 



    O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público. Investigação social que revelou fato desabonador relacionado à avaliação da conduta e idoneidade de candidato. Previsão legal e editalícia de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LVII e XLV, e 37, I e II, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado, no âmbito da repercussão geral, no RE 560.900.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 560.900 (Tema n. 22). Refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e interpretou cláusulas do edital. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    De acordo com o edital nº 2/321/19, as “informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo excluir do concurso público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente” (Capítulo III, item 4, fls. 29/30). 



    A investigação social, reza o edital, “tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e inidoneidade ilibadas ingresse na Instituição” (Capítulo XII, item 1, fls. 53), impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses, de “pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes; possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo” (Capítulo XII, Itens 6.13 e 6.18 fls. 56).



    Para tanto, o próprio candidato fornecerá os dados necessários “autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações, dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistência ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente eliminação do certame” (Capítulo XII, item 1.1, fls. 54) 



    […]



    Nessa esteira, informou a autoridade responsável (fls. 100/142) que a reprovação do apelante decorreu da descoberta de que o irmão do candidato é consumidor de drogas e flerta com o crime abertamente em redes sociais. Se é fato que ninguém escolhe os parentes de sangue, também é fato que o candidato voluntariamente optou por adicionar ao seu cabedal de relações virtuais o perfil “café, croissant, torrando AK-47”, com imagens de consumo de drogas e de exibição pública de armas de fogo, e com relações de amizade com indivíduos que aparentam integrar associações criminosas. Está claramente caracterizada a ambiência criminosa pela convivência e/ou conivência com autor de prática delituosa, que justifica a conclusão de que o apelante não preenche o perfil desejado pela Administração para o cargo em concurso. 



    Ao apontar os elementos que fundamentaram a conclusão de inaptidão pela caracterização de “ambiência criminosa caracterizada pela convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas”, esclareceu a autoridade que “a convivência com autores de conduta delitiva, por vezes inclusive com quem reside ou residiu, denota o dever da Administração do concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido sobre o seu ingresso na instituição. Assim, no final da análise do presente caso, foi proferido o parecer desfavorável ao ingresso do Impetrante na Polícia Militar”, salientando que “as consequências da aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em concurso público são potencialmente danosas para o exercício dos cargos pretendidos, daí a importância de um processo seletivo rigoroso, que por disposição editalícia, recaia igualmente sobre todos os candidatos e que seja fundamento para eliminação daqueles que tenham incorrido em atos de convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas, independentemente de seu desdobramento na esfera penal” (fls. 124). Portanto, bem justificado o reconhecimento de que o candidato não atende o perfil exigido pela Administração para o preenchimento do cargo pretendido. 



    Nessas circunstâncias, por não preencher o perfil exigido pela Administração para preenchimento do cargo e o Estado tem o poder-dever de estabelecer critérios para a escolha de seus agentes, em especial aqueles incumbidos de zelar pela segurança pública após apuração efetuada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sujeita-se o apelante à exclusão do concurso, como sabido de antemão, sem que haja nisso qualquer tipo de ofensa a garantias individuais. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator